Tribunal: TJMT
Processo: 1002088-46.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002088-46.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZIRLENE CIRINO CAMPOS - CPF: 862.027.741-34 (APELADO), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTO PEDIDO FORMULADO PELO CONSUMIDOR – EXIBIÇÃO DA DEGRAVAÇÃO DA LIGAÇÃO – DETERMINAÇÃO FEITA À CONCESSIONÁRIA – NÃO CUMPRIMENTO – JUNTADA DE
PRINTS
DE TELA DE COMPUTADOR – PROVA INSUFICIENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE REPARAR – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a Concessionária não cumpre a ordem judicial para exibição da degravação da ligação telefônica em que o consumidor teria solicitado o desligamento do serviço, a suspensão do fornecimento de energia elétrica configura ato ilícito indenizável.

Mantém-se o valor da reparação por dano moral quando arbitrado de forma razoável, proporcional e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$6.000,00, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.

A apelante aduz que a apelada não faz jus à reparação pois ela mesma teria solicitado o desligamento do serviço de energia elétrica por telefone.

Assinala que, apesar de não ter juntado a gravação da ligação, as telas sistêmicas são suficientes para provar a veracidade da alegação.

Afirma que o nexo causal não foi demonstrado e nem o ato ilícito.

Pugna pela redução da quantia arbitrada e pela condenação da apelada por litigância de má-fé.

Requer também o prequestionamento da matéria.

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 148685766).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada aduz na inicial da Ação que a energia elétrica foi suspensa na sua unidade consumidora em 22-5-2016 (domingo) e só após protocolar requerimento de informação na empresa apelante foi comunicada de que o desligamento ocorreu porque foi solicitado, o que, no entanto, ela nega ter feito.

A lide foi julgada parcialmente procedente para condenar a ré em danos morais de R$6.000,00.

A apelada comprova que compareceu na sede da Concessionária um dia depois do corte no fornecimento do serviço (ID. 64654048).

Por cuidar de relação de consumo, é da apelante o ônus de demonstrar a legitimidade do ato (corte de energia), sobretudo porque houve inversão do ônus probatório na decisão de ID. 148685737, da qual não recorreu. E mais, essa questão foi definida na Apelação interposta pela apelada contra a sentença de improcedência da demanda.

Nesse julgamento ficou consignado que o não atendimento da pretensão da autora para que a ré exibisse a degravação da ligação telefônica em que teria solicitado a suspensão da energia implicou em cerceamento de defesa e, por isso, foi determinado o prosseguimento dos autos para que se cumprisse essa providência (ID. 67639965).

Ocorre que a apelante não produziu prova a esse respeito; limitou-se a anexar
prints
de tela de computador (ID. 64654078), os quais não servem para essa finalidade visto que elaborados de forma unilateral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO
CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA.
DANOS

MORAIS
IN RE IPSA CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO.
DANOS
MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS POR FORÇA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC. 1) Trata-se de ação através da qual a parte autora pretende que a demandada seja condenada a realizar o pagamento de
indenização

a título de
danos

morais
e materiais em virtude da falha na prestação de serviço e da interrupção de
energia
elétrica no período de 20 a 29 de dezembro de 2012, julgada parcialmente procedente na origem. 2) DEVER DE
INDENIZAR
- A responsabilidade da empresa ré, na condição de concessionária de
energia
elétrica e prestadora de um serviço público, é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, pelo que, responde pelos
danos
que seus agentes derem causa, seja por ação ou omissão. 3) A concessionária de
energia
elétrica, por possuir responsabilidade civil objetiva, ou seja, sem discussão a respeito de culpa, apenas se exime do dever de
indenizar
os prejuízos suportados pelos consumidores quando comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de
energia
ou algumas das excludentes do dever de
indenizar
(culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou força maior), tendo em vista ser obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos. Inteligência do artigo 22 do Código Consumerista. 4) A parte ré alegou que as interrupções de
energia
elétrica no período reclamado na exordial ocorreram de forma eventual, não tendo a autora permanecido nove dias sem o fornecimento de
energia
elétrica.
Contudo, não há prova nesse sentido nos autos, ônus que incumbia à demandada por força do disposto no art. 373, inc. II, do CPC, e no art. 6o, inc. VIII, do CDC. Incumbia à parte demandada comprovar a regular prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu, não bastando para tanto a juntada de meras
telas

sistêmicas
, as quais, no entendimento deste relator, tratam-se de documentos unilaterais
. (...) 9)
DANOS

MORAIS
- Evidenciada a falha na prestação do serviço e não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade, ônus que recaia sobre a apelante, nos termos do artigo 373, inc. II, da legislação processual, deve a concessionária ser responsabilizada pelos
danos

morais
sofridos pela parte autora, os quais se configuram como in re ipsa. 10) QUANTUM INDENIZATÓRIO - Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de
indenização
, em hipóteses símiles, o valor arbitrado pelo juízo não se mostra adequado, merecendo majoração para R$ 10.000,00 (...), de molde a observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 11) (...).

(
Apelação

Cível n. 50070779620178210008, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Des. Niwton Carpes da Silva, julgamento em 26-05-2022, sem destaque no original).

Quanto aos danos morais, a autora fez prova do seu direito, como impõe o inciso I do artigo 373 do CPC; a ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II.

Assim, a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorreu de falha na prestação de serviço. Por conseguinte, é evidente a prática de ato ilícito e o consequente dever de reparar.

E o valor da indenização deve estar em consonância com as circunstâncias do caso concreto, cumprir os requisitos elencados no artigo 944 do CC e atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida. À vista desses critérios, R$10.000,00 mostram-se adequados para esta lide.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO.
(...)
3. A Corte estadual, instância soberana na análise de provas, concluiu que não houve comprovação de autoria da fraude no medidor de consumo de energia praticada pelo consumidor e
manteve a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do corte de energia efetuado pelo não pagamento do faturamento retroativo, no valor fixado pelo sentenciante R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 4. A modificação do entendimento demandaria necessariamente o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ
”.

(AgInt no AREsp 1059306/MS, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe de 01/10/2020, sem destaque no original).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório, decidiu que restou configurado o dano moral decorrente do indevido corte no fornecimento de energia elétrica, de maneira que rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o reexame da matéria fática dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, que o montante arbitrado a título de danos morais seja alterado caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipótese que não se verifica no caso concreto
. 3. Agravo interno não provido.
(Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

(AgInt no AREsp 1528267/MS, relator ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe de 18/06/2020, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. CORTE NO FORNECIMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS
. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA
, DIANTE DO QUADRO INDICADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
2. O Tribunal de origem constatou, à luz dos fatos e provas da causa, tanto a conduta ilícita da parte agravante (ao cobrar valor maior do que o devido e efetuar o corte no fornecimento de energia) como os danos morais sofridos pela parte recorrida (fls. 282/284). Assim, a modificação de suas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância. 3.
O valor da indenização por danos morais somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso em que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado diante dos prejuízos narrados pelo acórdão recorrido
(fls. 282/284). 4. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento
.

(AgInt no AREsp 1436437/GO, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 07/10/2019, DJe de 14/10/2019, sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida
. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1648035/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020, sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2.
A revisão, por esta Corte, do montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto
, de modo que a alteração do julgado demandaria nova incursão acerca dos fatos e provas contidos no processo, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.” (
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais
).
(AgInt no AREsp 1467815/SC, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 02/09/2019, DJe de 10/09/2019, sem destaque no original).

A procedência parcial dos pedidos formulados pela autora/apelada indica claramente que a propositura da Ação é fundamentada, o que torna despropositado o pedido de condenação em multa por litigância de má-fé.

A pretensão de prequestionamento é infundada, visto que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o Tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso e deixo de majorar a verba honorária pois já fixada no percentual máximo (artigos 85, §§2o e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022